Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor, notadamente quando frustrada a diligência de localização do bem dado em garantia no contrato e evidenciada a permanência do interesse processual na sua entrega com o cumprimento das obrigações ajustadas.
2. A impossibilidade de citação da parte ré, após várias diligências não cumpridas, configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito, pois a prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.
3. Negou-se provimento ao recurso.